Tribunal: TJSP
Processo: 2035470-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL DO IMÓVEL – PEDIDO DE NOVA AVALIÇÃO DO BEM – MATÉRIA PRECLUSA DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
I – Impugnação ao valor do bem arrematado. Insurgência negada pelo Juízo a quo, com respaldo em decisão anteriormente proferida por ele, dando conta de que o valor arrematado fora corrigido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL DO IMÓVEL – PEDIDO DE NOVA AVALIÇÃO DO BEM – MATÉRIA PRECLUSA DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
I – Impugnação ao valor do bem arrematado. Insurgência negada pelo Juízo a quo, com respaldo em decisão anteriormente proferida por ele, dando conta de que o valor arrematado fora corrigido pelos índices indicados pelo TJSP que observam índices que melhor refletem os efeitos da inflação;
II – Recursos anteriores no intuito de procrastinar o andamento do feito. A matéria aqui discutida está preclusa conforme pronunciamento em sede de agravo de instrumento no 22288946-48.2019.8.26.000, o qual declarou a preclusão desta matéria;
III – Litigância de má-fé reconhecida, condenação da agravante ao pagamento de 1% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 81, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035470-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EUNICE DE
OLIVEIRA LENCIONE (ESPÓLIO), é agravado CONDOMINIO EDIFICIO OLIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035470-63.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE:ESPÓLIO DE EUNICE DE OLIVEIRA LENCIONE, representado por FLÁVIA DE
OLIVEIRA LENCIONE
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OLIVA
COMARCA: SANTOS 6a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOEL BIRELLO MANDELLI
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENSÃO À ANULAÇÃO
DAS HASTAS PÚBLICAS ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL DO
IMÓVEL
PEDIDO DE NOVA AVALIÇÃO DO BEM

MATÉRIA PRECLUSA DISCUTIDA EM SEDE DE AGRAVO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
I Impugnação ao valor do bem arrematado. Insurgência negada
pelo Juízo a quo, com respaldo em decisão anteriormente proferida
por ele, dando conta de que o valor arrematado fora corrigido
pelos índices indicados pelo TJSP que observam índices que
melhor refletem os efeitos da inflação;
II Recursos anteriores no intuito de procrastinar o andamento do
feito. A matéria aqui discutida está preclusa conforme
pronunciamento em sede de agravo de instrumento no
22288946-48.2019.8.26.000, o qual declarou a preclusão desta
matéria;
III Litigância de má-fé reconhecida, condenação da agravante ao
pagamento de 1% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do
art. 81, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que REJEITOU a impugnação apresentada pela agravante, ora executada, ao
argumento de que HOUVE DEMONSTRAÇÃO da avaliação do imóvel ora arrematado, e
que à época não houve insurgência do ora agravante. Disse que a alegação de preço vil não
procede, visto que o valor da proposta apresentado pelo exequente é muito superior à
avaliação.
Insurge-se, em suma, a agravante contra a r. decisão que indeferiu a
impugnação em relação ao valor arrematado de seu imóvel. Aduz que necessária nova
perícia a fim de apurar o real valor do imóvel. Pede a anulação das hastas públicas e
consequentes atos delas decorrentes.
O pedido pretendido foi concedido em parte apenas para obstar os efeitos da
arrematação do imóvel sub judice até julgamento deste agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035470-63.2020.8.26.0000
3
Em contraminuta, o agravado argumenta que o agravante tumultua os autos,
expondo matéria preclusa. Ressalta o excesso de recursos interpostos pela agravante
enfatizando sempre matérias já discutidas e que foram indeferidas tanto pelo Juízo do
Primeiro Grau e confirmadas pela E. Segunda Instância. Por fim, pede a manutenção da r.
decisão agravada.
É a síntese necessária.
Insurge-se, em suma, o agravante contra a r. decisão que REJEITOU a
impugnação ofertada pelo executado, agravante.
A insurgência não procede.
O processo se alastra desde 2003, foi julgado. Iniciou-se o cumprimento da r.
sentença e consequentes atos relativos à condenação da agravante. O imóvel levado à
leilão teve seu procedimento regular. O agravante, inclusive, já questionou a matéria aqui
discutida e teve seu pedido NÃO conhecido em recente decisão proferida também em sede
de agravo (no 22288946-48.2019.8.26.0000), conforme ementa abaixo:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ARREMATAÇÃO DO BEM PELO CREDOR/EXEQUENTE - POSSIBLIDADE.
Irresignação contra decisão que determinou a lavratura do auto de arrematação em
favor do credor (agravado). Alegação de intempestividade da arrematação havida
após o leilão infrutífero (art. 881, CPC) não demonstrada. É permitida a
arrematação do bem pelo próprio exequente, assim como por qualquer outro
licitante que não esteja incluído nas exceções do artigo 890 do CPC, cabendo
ao credor oferecer seu lance, bem como depositar a diferença que sobejar do seu
crédito, se o caso, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação (art. 892, § 1o,
CPC). Recurso não conhecido quanto às questões atinentes à necessidade de
nova avaliação do imóvel e de apuração da diferença entre o valor do bem e o
do débito, pois já foram objeto de agravo de instrumento interposto
anteriormente pela recorrente, operando-se os efeitos da preclusão (arts. 505
e 507, CPC) que impedem a reapreciação desses temas. Questão pertinente à
nulidade da hasta pública por ausência de autorização da assembleia condominial
para a arrematação do bem pelo condomínio exequente que não foi objeto da
decisão agravada, tampouco da petição que a ensejou. Recurso não conhecido no
particular. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte
e, nesta, não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2228846-48.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019).
Obtém-se da r. decisão acima:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035470-63.2020.8.26.0000
4
(....)
Com efeito, verifica-se que as alegações pertinentes à necessidade de nova
avaliação do imóvel e de apuração da diferença entre o valor do bem e o do débito já foram
objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente
(2151008-29.2019.8.26.0000), motivo pelo qual o presente recurso não será conhecido no
particular, tendo em vista a incidência dos efeitos da preclusão consumativa (art. 507, CPC) e da
preclusão “pro judicato” (art. 505, CPC) que impedem a reapreciação dos temas em questão. Da
mesma forma, a questão pertinente à alegada falta de anuência dos condôminos, por meio de
assembleia geral, para a arrematação do imóvel não foi objeto da decisão agravada, tampouco da
petição que a ensejou (fls. 25/34), motivo pelo qual o agravo de instrumento não será conhecido
também quanto a esse tema. (grifos meus).
A agravante litiga de má-fé.
Até a presente data foram interpostos cinco agravos em que a agravante
postula temas similares com o notório fim de procrastinar a ação da justiça e o interessa da
parte contrária.
A bem lançada r. decisão o I. Magistrado de Primeiro Grau elucidou
novamente a questão, a qual não merece qualquer reparo. Infere-se da r. citada decisão
que:
“Trata-se de cumprimento de sentença. O imóvel penhorado nos autos foi
arrematado pelo exequente e pelo valor de seu crédito (fls. 1443). Apresenta o
executado impugnação (fls. 1496/1500), nos termos do art. 903, § 1o do Código de
Processo Civil. Em síntese, alega que a atualização da avaliação pelos índices do
Tribunal de Justiça é inadequado, o que tornou o valor inferior ao encontrado no
mercado. Requer a anulação da praça e nova avaliação do imóvel. (...) O alegado
pelo executado não prospera. Com efeito, a decisão de fls. 1478/1480 já havia
decidido a matéria, onde demonstrou-se que à avaliação homologada às fls. 842
não foi objeto de impugnação, e que o valor da propostas apresentado pelo
exequente é muito superior à avaliação, o que afasta qualquer alegação de preço
vil. Além disso, o V. Acórdão de fls. 1518/1522 proferido em sede de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo executado, decidiu: “Quanto a suposta
nulidade do leilão por má avaliação do imóvel, tem-se que o imóvel foi devidamente
avaliado por perito judicial em 20 de novembro de 2013, havendo gestor judicial
encarregado da alienação do bem em leilão procedido a atualização monetária do
valor do imóvel deste então, a gerar um incremento do valor que, por certo, corrigiu
qualquer distorção quanto ao preço”. E a atualização de qualquer valor em juízo,
inexistindo pacto expresso, deve se valer dos índices indicados pelo Tribunal, que
melhor refletem os efeitos da inflação. Posto isto, rejeito a impugnação apresentada
pelo executado às fls. 1496/1500”. (grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035470-63.2020.8.26.0000
5
Desta forma, diante da bem lançada r. decisão agravada, bem como ante a
preclusão da matéria envolvida, cujo mérito já foi exaustivamente discutido, NÃO conheço
do recurso e ainda reconheço a litigância de má-fé impondo à agravante, com
fundamento no art. 81, do CPC, a título de multa processual o percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, a ser calculado com a incidência da correção monetária a contar
da publicação deste recurso e 1% de juros de mora ao mês contados da citação.
Ressalto, por fim, ao patrono da parte agravante que se atente ao bom
andamento processual, a fim de propiciar a celeridade, evitando-se recursos desnecessários,
utilizando o Judiciário sem qualquer respaldo legal.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e reconheço a litigância de
má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, condeno a agravante ao pagamento de 1% do valor
atualizado da causa, a ser calculado com a incidência da correção monetária a contar da
publicação deste recurso e 1% de juros de mora ao mês contados da citação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora